Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734959-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SABOR PLENO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0742445-46.2025.8.07.0001, que declinou de ofício a competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF, com fundamento na nova redação do artigo 63 do Código de Processo Civil, dada pela Lei no 14.879/2024. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário). Vê-se que a empresa demandada (devedora principal) tem domicílio em Taguatinga/DF (ID 245918012). Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Verifica-se uma atuação bastante capilarizada da parte autora em todo o Distrito Federal, o que não é compatível com a distribuição exclusiva de processos em Brasília, sob pena de o litigante constituir para si efetiva e injustificada prerrogativa de foro. Assim como tantos outros órgãos, instituições e empresas, a credora possui sede em Brasília, o que não pode consubstanciar, por si só, justificativa para que todos os negócios jurídicos celebrados ao longo dos mais de 5.500 municípios da República desaguem na competência dessa circunscrição judiciária que não goza de infraestrutura, orçamento e pessoal para executar todos os títulos executivos celebrados ao longo de todo o território nacional e por todos escritórios de advocacia, bancos, empresas públicas e instituições paraestatais de relevância nacional. Note-se que a prevalecer a escolha do foro de Brasília realizada pela autora, praticamente todos os títulos celebrados no Brasil seriam aqui executados, pois todos os maiores Bancos, Empresas, Escritórios, Associações e Órgãos Paraestatais possuem sede ou representação em Brasília, inviabilizando a atuação do Juízo nos negócios jurídicos locais, para os quais foi constituído. Nesse cenário, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada abusiva, tanto porque a relação jurídica de direito material subjacente foi inteiramente travada fora desta circunscrição judiciária, como porque a cláusula de eleição de foro foi firmada por devedor juridicamente hipossuficiente (dada a assimetria de conhecimento jurídico entre as partes) em contrato de adesão, a justificar a aplicação tanto do art. 63, §5o, do CPC como do art. 190, parágrafo único, do CPC. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato (ID 245918034, cláusula quarta). Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada é contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao reconhecer de ofício a incompetência relativa, sem provocação da parte interessada. Invoca, para tanto, a Súmula no 33 do STJ, que dispõe expressamente que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Afirma que a cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes é válida, não havendo qualquer demonstração de abusividade ou prejuízo à parte agravada. Argumenta que “A decisão agravada diverge da jurisprudência dominante ao declinar de ofício a competência, sem que houvesse a comprovação de prejuízo à defesa dos agravados. Embora a parte ré resida em outro local, o processo judicial eletrônico elimina a barreira geográfica, permitindo que os atos processuais sejam praticados à distância pelo advogado.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de que a cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes é válida, não havendo demonstração de abusividade ou prejuízo à parte agravada. Invoca, ainda, a Súmula no 33 do STJ e os artigos 64 e 926 do CPC, para sustentar que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao sistema de precedentes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo no ID 75356532. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento pode ser concedido quando demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). No caso em exame, o agravante sustenta que a cláusula de eleição de foro é válida e que não há demonstração de prejuízo à parte agravada. Contudo, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na nova redação do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei no 14.879/2024, que estabelece requisitos objetivos para a validade da cláusula de eleição de foro, exigindo que: conste de instrumento escrito; aluda expressamente ao negócio jurídico; guarde pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel. 2. A cláusula 22.1 do contrato elegeu o foro de Brasília como competente, entretanto, tanto o autor quanto o réu possuem domicílio em Taguatinga Norte e o imóvel objeto do contrato também se situa na mesma localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão controvertida consiste em: (i) Verificar a validade da cláusula de eleição de foro à luz do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, que exige pertinência territorial para o foro eleito. (ii) Determinar se o declínio de ofício da competência territorial seria possível diante da escolha aleatória do foro pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para estabelecer que a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo abusiva a escolha aleatória de foro. 5. No caso, o foro eleito (Brasília) não tem vínculo com o domicílio das partes ou com o objeto do contrato, configurando escolha aleatória e prática abusiva, conforme disposto no §5o do art. 63 do CPC. 6. A aplicação imediata da norma processual (CPC, art. 14) permite o reconhecimento da abusividade e a correção do juízo competente. 7. A jurisprudência da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal reconhece a possibilidade de declinação de ofício em situações semelhantes, enfatizando a proteção do princípio do juízo natural e o respeito às normas de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro, quando dissociada do domicílio das partes ou do local da obrigação, configura escolha aleatória e abusiva, autorizando o declínio de competência de ofício. 2. O juízo competente para processar e julgar ações de locação é o do local do imóvel ou do domicílio das partes, em conformidade com o art. 58, II, da Lei no 8.245/1991 e o art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024." (Acórdão 1971155, 0753894-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (g.n.) A decisão agravada apontou que os executados residem em Taguatinga/DF e que a exequente possui representação no local, não havendo vínculo com o foro de Brasília, o que, em tese, configura escolha aleatória e prática abusiva, nos termos do §5o do art. 63 do CPC. A jurisprudência recente do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de declinação de competência de ofício em casos de eleição de foro sem pertinência territorial. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível do Guará e 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial em ação de monitória com ajuste de foro de eleição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno. 4. A nova redação do artigo 63 do CPC mantém a possibilidade de eleição de foro pelas partes, com base na autonomia privada, desde que haja conexão com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, evitando escolhas abusivas e foros aleatórios. 5. A cláusula de foro de eleição não possui qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, o que caracteriza tal foro como aleatório. 6. Como a ação foi proposta após a vigência da Lei 14.879/2024, aplicam-se suas alterações, permitindo a declinação de competência de ofício em caso de foro aleatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. Tese de julgamento: É possível a declinação de ofício da competência territorial no caso de foro aleatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025; CC n. 211.871/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025; TJDFT, Acórdão 2001127, 0713487-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 2006398, 0705794-18.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025. (Acórdão 2032615, 0725720-82.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.)(g.n.) Dessa forma, embora o agravante invoque a Súmula no 33 do STJ, em tese, esta deve ser interpretada à luz da nova legislação processual, que autoriza o reconhecimento de abusividade na cláusula de eleição de foro e a consequente remessa dos autos ao juízo competente. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator